Tribunal: TJSP
Processo: 1017978-96.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização porá danos morais – Sentença de parcial procedência – Recursos apresentados por ambas as partes - Autora que afirma desconhecer a dívida objeto da negativação de seu nome em banco de dados de órgão de proteção ao crédito – Réu que apresenta defesa desprovida de qualquer documentação – Ausência nos autos de documentos

Ementa:

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização porá danos morais – Sentença de parcial procedência – Recursos apresentados por ambas as partes - Autora que afirma desconhecer a dívida objeto da negativação de seu nome em banco de dados de órgão de proteção ao crédito – Réu que apresenta defesa desprovida de qualquer documentação – Ausência nos autos de documentos que confirmem sua tese de ser o débito oriundo de contrato de empréstimo firmado entre as partes – Manifestação, inclusive, que também afirma ser a dívida oriunda de fatura de carão de crédito inadimplido - Ônus da prova que lhe incumbia – Inteligência do artigo 373, II, do CPC - Declaração de inexigibilidade do débito confirmada – Dano moral configurado – Alteração do valor que se impõe para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença reformada em parte – Recurso do réu desprovido - Provido o recurso da autora.